Tribunal: TJMT
Processo: 1000279-49.2025.8.11.0021
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000279-49.2025.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HENRIQUE GARCIA DE FREITAS BALDO - CPF: 055.896.821-00 (APELADO), JESUINO BARBOSA JUNIOR - CPF: 023.813.488-16 (ADVOGADO), ANGELO ANTONIO BARBOSA LOUREIRO - CPF: 285.996.398-70 (ADVOGADO), MARCELA BARBOZA RIBEIRO DE BRITTO - CPF: 146.630.657-24 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA DE NOVA MUTUM E REGIAO - CRESOL MATO GROSSO - CNPJ: 50.735.161/0001-00 (APELANTE), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO RURAL. DEPÓSITO DO EMPRÉSTIMO EM CONTA DO AUTOR. BLOQUEIO E ESTORNO UNILATERAL PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DA BOA-FÉ OBJETIVA. ILÍCITO CIVIL CONFIGURADO. DANO MORAL PRESUMIDO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais proposta por consumidor, condenando-a ao pagamento de R$ 20.000,00, em razão do bloqueio e estorno unilateral de valores de financiamento rural previamente creditados em conta corrente do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de responsabilidade civil da instituição financeira diante do bloqueio e estorno do crédito contratado; e (ii) avaliar a razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O bloqueio e estorno unilateral de valor previamente creditado em conta corrente, sem prévia comunicação ao contratante, após a formalização do contrato e averbação da garantia, configura quebra da boa-fé objetiva e ato ilícito nos termos dos arts. 421, 422 e 186 do Código Civil.

O dano moral é presumido diante da frustração da legítima expectativa contratual e dos transtornos causados ao planejamento do custeio agrícola, especialmente quando há quebra abrupta da confiança em operação financeira relevante.

A instituição financeira, embora tenha restituído integralmente os custos da operação, não elide o dever de indenizar, mas tais circunstâncias atenuam a extensão do dano.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade do ato, as consequências práticas e as condições das partes, sendo cabível a sua redução para R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DE NOVA MUTUM E REGIÃO - CRESOL MATO GROSSO em face da r. sentença proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais (Processo n.º 1000279-49.2025.8.11.0021) ajuizada por HENRIQUE GARCIA DE FREITAS BALDO, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido dos consectários legais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 322555367), a apelante pleiteia a reforma integral da sentença, sustentando, em síntese: (i) a inexistência de responsabilidade civil, sob o argumento de que não restaram demonstrados todos os pressupostos do dever de indenizar, notadamente o dano efetivo e o nexo causal, uma vez que agiu no exercício regular de um direito ao reavaliar o risco do crédito; (ii) que não se pode presumir o dano moral da simples conduta, devendo haver comprovação concreta de abalo psíquico e repercussão social, o que não teria ocorrido no caso concreto; (iii) subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório arbitrado em R$ 20.000,00, por considerá-lo desproporcional à extensão do dano e à repercussão do fato, visto que todos os custos da operação foram restituídos ao apelado.

Requer, assim, o provimento do recurso para que seja julgada totalmente improcedente a ação de indenização por danos morais. Subsidiariamente, que seja reconhecida a desproporcionalidade do
quantum
indenizatório fixado em primeira instância, com a consequente redução da indenização a patamar mais razoável.

Em contrarrazões (ID 322555371), o apelado pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de ação de indenização por danos morais decorrente do bloqueio e estorno unilateral de valores de empréstimo rural, já creditados na conta corrente do autor, sob a justificativa de reavaliação de risco pela instituição financeira. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a requerida ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais.

A Apelante sustenta, em síntese: (i) inexistência dos pressupostos da responsabilidade civil; (ii) ausência de comprovação de dano efetivo; e (iii) subsidiariamente, desproporcionalidade do
quantum
arbitrado.

Pois bem.

A sentença bem analisou os elementos configuradores da responsabilidade civil, razão pela qual parte de sua fundamentação merece ser expressamente reproduzida, por refletir com precisão o entendimento que ora se adota:

“[...] De início vejo ser incontroverso nos autos que as partes firmaram contrato de financiamento através da Cédula de Crédito Bancário BNDES Rural Contrato Número 500110020240099345 no valor de R$600.000,00 (seiscentos mil reais). Também observo ser incontroverso o depósito do valor financiado no dia 03 de dezembro de 2024 e neste mesmo dia a retenção da quantia pela instituição conforme extrato de id 181775791.

Pois bem. Aduz a requerida que procedeu ao bloqueio do montante financiado porque ao consultar o nome do autor constatou a existência de diversos processos judiciais em seu desfavor. Assim sustenta que a cláusula 3.1 da Cédula prevê que para a concessão do crédito necessário a inexistência de qualquer fato que altere a situação econômico financeira do devedor.

Sabe-se que a concessão de crédito é uma faculdade da instituição bancária a partir da relação de confiança estabelecida com o correntista e da apreciação de critérios variados [...].

Ocorre que no presente caso a análise de crédito já havia sido realizada no momento da assinatura do contrato de financiamento pelo credor, que se deu por aprovado, inclusive com averbação da garantia fiduciária e liberação do valor na conta do requerente [...].

Observo ademais, que o autor sequer foi informado da reavaliação de seu crédito quando da retenção dos valores, eis que a carta devolutiva foi encaminhada em momento posterior ao bloqueio efetuado [...].

Diante disso, tenho que nos termos dos artigos 421 e 422 do Código Civil, os contratos devem observar a função social e a boa-fé objetiva, impondo-se às partes deveres anexos de lealdade, confiança e cooperação. A conduta do réu ao bloquear os valores sem prévia comunicação e fundamento contratual, após ter realizado a avaliação de crédito e averbado as garantias fiduciárias [...] revela manifesta quebra da boa-fé objetiva, visto que o depósito já havia sido efetuado (art. 422 do CC).

Tenho, portanto, caracterizado ato ilícito nos termos do art. 186 do Cdigo Civil, gerando o dever de reparar o dano causado (art. 927 do CC).

Assim, no que toca ao dano moral, entendo que este resta configurado, já que presumível o abalo sofrido pelo autor ante aos transtornos decorrentes do não cumprimento contratual. No caso dos autos, o ato ilcito do banco atinge a segurança negocial, a tranquilidade psíquica e a honra objetiva do autor perante fornecedores e empregados, e repercute no ciclo produtivo que depende de fluxo de caixa previsível e já firmado entre as partes. [...] Assim, os transtornos ocasionados ao autor superaram a esfera do mero dissabor para invadir a seara do efetivo abalo moral apto a ensejar o direito à indenização perseguida.”

Com efeito, a conduta da apelante, consistente no bloqueio e estorno de valor de empréstimo já perfectibilizado e creditado, constitui ilícito civil, estando evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta da ré e o abalo moral sofrido pelo autor.

O fato de a instituição financeira ter a prerrogativa de analisar o risco de crédito não lhe confere o direito de, após a conclusão do negócio e a criação de uma legítima expectativa no contratante, reverter a operação de forma unilateral e intempestiva. A frustração do planejamento de custeio agrícola, que dependia do capital contratado, é consequência direta do ato ilícito.

Superada a discussão sobre o dever de indenizar, cabe agora aferir o valor da indenização arbitrada em primeiro grau.

É sabido que, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, considerando a gravidade do ato, a extensão do dano, as condições econômicas das partes e o caráter pedagógico da sanção (art. 944, parágrafo único, CC).

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil:

“Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança”
(in: Programa de Responsabilidade Civil. 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109).

No caso dos autos, embora a ilicitude da conduta da apelante e a ocorrência do dano moral sejam inquestionáveis, a fixação do
quantum
deve sopesar todas as circunstâncias fáticas. Por um lado, a gravidade da conduta reside na quebra abrupta da confiança e na frustração de um planejamento produtivo de vulto. Por outro lado, devem ser ponderadas certas particularidades que atenuam a extensão do dano.

Conforme demonstrado pela própria apelante e não impugnado pelo apelado, houve o estorno integral de todos os custos operacionais da transação, incluindo juros, IOF e despesas cartorárias (IDs 322555357, 322555358, 322555359, 322555360).

Isso significa que, do ponto de vista financeiro direto da operação, o apelado foi restituído ao
status quo ante
, não arcando com prejuízo material decorrente do contrato em si. Ademais, embora o apelado alegue que a ausência do numerário o impediu de honrar compromissos, não trouxe aos autos prova concreta de negativação de seu nome ou de prejuízos específicos e mensuráveis em sua lavoura que tenham decorrido diretamente do ato da apelante.

Nesse mesmo diapasão, a jurisprudência pátria, em casos que guardam similitude fática com o presente, tem se orientado pela fixação de valores que, embora reconheçam o abalo, primam pela moderação.

A propósito:

“CDC –FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS- CONTRATO DE FINANCIAMENTO - EMPRÉSTIMO APROVADO- DIAS DEPOIS CANCELAMENTO DO VALOR LIBERADO- DIAS DEPOIS REAPROVAÇÃO DO FINANCIAMENTO SÓ QUE EM VALOR MENOR DO QUE FORA APROVADO INICIALMENTE. AUTORA JÁ HAVIA PAGO A DIFERENÇA À CONSTRUTORA DO VALOR FINANCIADO INICIALMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO-- SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA MINORAR O DANO MORAL PARA R$5.000,00 (CINCO) MIL REAIS . - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ-SE - Recurso Inominado: 0004868-71.2015.8 .25.0083, Relator.: Rosa Maria Mattos Alves de Santana Britto, Data de Julgamento: 06/09/2016, 1ª TURMA RECURSAL)

A sentença fixou o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Todavia, considerando as peculiaridades do caso, notadamente a ausência de prejuízo financeiro direto e a falta de comprovação de danos reflexos de maior monta, entendo que a indenização deve ser reduzida para R$10.000,00 (dez mil reais), quantia que se mostra suficiente para compensar o dano moral e reafirmar o repúdio jurídico à conduta, sem desbordar dos limites da razoabilidade.

O Superior Tribunal de Justiça orienta que, em casos análogos, o arbitramento da indenização deve levar em conta o contexto social e econômico dos litigantes, para evitar que a condenação se torne inexequível ou desproporcional:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. [...] 1. O valor da indenização do dano moral há de ser fixado, porém, com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado. [...]”
(STJ - AgInt no AREsp: 2076198 GO 2022/0050181-4, Relator.: Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023).

Assim, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo adequado reduzir o valor da condenação para quantia suficiente a compensar o dano, reafirmar o repúdio jurídico à conduta e manter a efetividade da tutela jurisdicional.

Dispositivo
.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais).

Inaplicáveis as disposições do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026